Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023778-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PETROS DA SILVA CAETANO - CPF: 151.793.534-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), HIGOR DE ARAUJO - CPF: 126.684.594-19 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023778-33.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: HIGOR DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
– NATUREZA DOS ENTORPECENTES [COCAÍNA E MACONHA] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES] – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA VÍTIMA DO ROUBO – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS E EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDA TRÊS MESES ANTES DOS FATOS
SUB EXAMINE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Afigura-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão quando o acusado, recentemente beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reitera no cometimento de crimes.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023778-33.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE: HIGOR DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Higor de Araújo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal [roubo com emprego de arma de fogo], e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

O impetrante sustenta que:
1)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita;
2)
não estão presentes
os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal [ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal];
3)
“
a autoridade coatora não apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade
” [
periculum libertatis
];
4)
“
a quantidade de droga apreendida com o paciente não evidencia a comercialização de entorpecentes, nem determina ser um risco de reiteração criminosas
”;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição do claustro cautelar por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 151254666).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 152531452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 153414187).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023778-33.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o mantém preso cautelarmente, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, roubo com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas, previstos, respectivamente, no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na audiência de custódia, realizada no dia 10.11.2022, a prisão preventiva de
Higor de Araújo
foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e para se evitar a reiteração delitiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de auto de prisão do conduzido HIGOR DE ARAUJO, custodiado em flagrante pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, §2-A, inciso I do Código Penal, 33, caput da lei no. 11.343/06 e 12 da lei no. 10.826/03.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial (Id. 103580031), o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante (Id. 103575278), dos boletins de ocorrência (Ids. 103579993 e 103579994), da nota de culpa (Id. 103580008) e de ciência de garantias constitucionais do conduzido (Id. 103580006), bem como do exame de corpo de delito (Id. 103580028).

O
exame de corpo de delito
do autuado consignou a
inexistência de lesões
.

Na ocasião, foram ouvidos o condutor da abordagem, a vítima, bem como interrogado o autuado.

A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do autuado
, assim como o pessoal,
bem como reconheceu o celular apreendido em seu poder
. Ademais, fora realizado
o auto de constatação de substância entorpecente, bem como o laudo de eficiência de arma de fogo
.

A autoridade policial ainda juntou o depoimento de Claudeci Silva Borges, em que ela informa já ter adquirido entorpecentes do autuado, além dos comprovantes de pix dos respectivos pagamentos
(Id. 103580019 e seguintes).

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do ofensor, bem como pela extração de dados em seu aparelho celular. O Ministério Público opinou favoravelmente aos referidos pleitos, reiterando a representação pela prisão preventiva do autuado.

A defesa pugnou pelo relaxamento do flagrante, ou subsidiariamente pela liberdade provisória do flagrado mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, e o Parquet pela conversão de sua prisão flagrancial em preventiva.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Relatei o necessário. Decido.

Segundo consta na declaração do policial condutor da abordagem, a Equipe de Investigadores tomou conhecimento de um crime de roubo ocorrido na noite do dia 08/11/2022, registrado no Boletim de ocorrência n. 2022.310029 e, diante do fato, em conversa com a vítima, este informou que conhecia a pessoa que teria efetuado o assalto e indicou onde seria sua residência, na Rua das Itaúbas, no 1662, bairro Colina 02. Em posse das informações, a equipe de investigação deslocou até o local informado, onde encontraram Higor de Araújo na porta da residência, ocasião em que foi realizada a abordagem e revista pessoal do autuado, e em seguida foi tirada uma fotografia e apresentada para a vítima, que imediatamente reconheceu Higor como sendo o autor do roubo. Questionado Higor sobre o roubo e sobre o celular subtraído, este negou autoria e autorizou a equipe de investigação a fazer busca em sua residência, e durante o ato, foi encontrado no quarto de Higor embaixo do guarda roupa: um (01) revólver cal. 38 cm seis (06) munições intactas de no HW 951765, dentro do guarda roupa foi encontrado no bolso de uma calça jeans mais seis (06) munições cal. 38 intactas, 02 (dois) invólucros contendo porções análoga a pasta base de cocaína e 08 (oito) pequenos invólucros contendo substância análoga a pasta base (já embaladas para venda); Na sala da casa, foi encontrado dentro de um vaso de planta pequeno, um envelope contendo substância análoga a maconha (já preparado para venda); Que ainda foi encontrado no interior do guarda roupa, distribuído em vários locais, misturados as roupas, a quantia de R$ 1.507,00 (hum mil quinhentos e sete reais), divididos em cédulas de R$ 100,00, R$50,00, R$20,00, R$10,00, R$5,00 e R$2,00 reais, e que na gaveta do guarda roupa junto a chave da moto foi localizado o aparelho de celular marca Samsung modelo A 53 5G, cor preto, produto que teria sido objeto do roubo; Que a motocicleta utilizada no momento do roubo de placa RAK4A01, de cor preta, também foi localizada na casa do conduzido; Diante dos fatos o suspeito Higor de Araújo que já é investigado pela prática de tráfico de drogas, foi conduzido à DERF e após ser apresentado à Autoridade Policial sem lesões, foi ratificado a prisão e lavrado o presente termo (Id. 103579996).

Ainda infere-se da narrativa do ofendido que ele “estava caminhando nas proximidades do Mercado Super Econômico localizado na Avenida dos Pavões, quando um elemento de pele morena escuro, estatura forte, mais baixo que o declarante, com tatuagem grande no antebraço direito, conduzindo uma motocicleta Honda FAN CG Titan de cor preta, parou a moto e levou a mão na cintura; Que o assaltante levantou a camisa e o declarante pode observar o cabo de uma arma de fogo e este individuo mandou entregar seus objetos pessoais; Como o declarante estava com o aparelho celular marca Samsung A 53 de cor preta nas mãos, se viu obrigado a entregar o objeto ao assaltante; De posse do celular, esse elemento empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; Que o declarante conheceu o indivíduo que lhe assaltou, pois anteriormente, já o tinha visto pelas imediações do Supermercado Econômico, e a gurizada da rua dizia que esse elemento (cujo nome o declarante desconhece) vendia drogas e estava praticando assaltos; Que o declarante recebeu informações do local onde esse assaltante possivelmente estava parando, e diante do fato, aguardou o dia clarear e foi até a delegacia e fez o registro da ocorrência; Que os policiais civis estiveram na casa desse individuo (cujo nome o declarante desconhece) e recuperou o aparelhou celular marca Samsung A 53 de cor preta que o declarante havia comprado na data de ontem; Faz consignar que o assaltante não lhe apontou a arma de fogo na noite de ontem, mas levou a mão na cintura e mostrou apenas o cabo dessa arma com o intuito de lhe intimidar; Que neste ato, o declarante reconhece a motocicleta Honda CG FAN placa RAK4A01 como sendo a mesma utilizada no roubo, bem como reconhece o seu aparelho celular o qual ainda se encontra com sua senha de acesso e seus dados pessoais, tais como fotos, vídeos, contatos.” (Id. 103579998).

Prossigo.

Nos termos do Provimento no 12/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, o autuado foi devidamente entrevistado, nada tendo a reclamar a respeito das autoridades que efetuaram a sua prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, incisos III e IV), já que, ao que tudo indica, embora a prisão não tenha ocorrido imediatamente após o roubo, desde o início das investigações, que se iniciaram poucas horas depois, o suposto autor do delito foi identificado, tendo a autoridade policial – assim que tomado conhecimento do crime - empregado diligências ininterruptas até a prisão. Ademais, o réu foi encontrado na posse de arma de fogo e entorpecentes, crimes permanentes, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em apreço.

Nos termos do artigo 310 do CPP, passo a verificar se
é caso de converter a prisão em flagrante destes autuados em prisão preventiva
(CPP, art. 310, II), já que há representação da autoridade policial e do Parquet nesse sentido.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, os crimes supostamente praticados pelo autuado admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento pessoal e fotográfico, termo de reconhecimento de objetos, auto de constatação de substância entorpecente, laudo de eficiência de arma de fogo, bem como pelos depoimentos colhidos em delegacia, notadamente o da vítima e do policial condutor da abordagem.

A necessidade da prisão
, ao menos neste momento inicial dos fatos,
se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e para evitar a reiteração delitiva
.

In casu,
o autuado não só teria cometido um roubo com emprego de arma de fogo, em uma avenida com intensa circulação de pessoas, mas ainda mantinha em sua residência entorpecentes - fracionados em várias porções (a indicar a sua destinação comercial) -, valores em dinheiro em notas trocadas, e a arma de fogo supostamente utilizada no delito primevo
.

Além disso,
a própria vítima informa que conhecia o increpado e que já ouviu informações no sentido de que ele “vendia drogas e estava praticando assaltos”, o que fora corroborado pelo depoimento de Claudeci Borges, com o seguinte teor: “Que em relação a HIGOR DE ARAUJO informa que os comprovantes existentes de PIX efetuados, também são para o pagamento de drogas; Que não conhece e nunca adquiriu entorpecentes diretamente de HIGOR; Que por diversas vezes esteve em festas e quando não conseguiu falar com Vinicius perguntava a outros usuários, não se recordando quem, de quem poderia adquirir; Que então, estas pessoas passavam o PIX para que a interrogada depositasse os valores e posteriormente eles buscavam a droga com HIGOR” , bem como pelos comprovantes de transferência de valores de Claudeci para o autuado via pix, já carreados aos autos, que indicam a prática de delitos de forma habitual pelo autuado, de modo que sua segregação cautelar também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa
.

Outrossim,
o autuado já fora preso em flagrante delito recentemente por duas vezes (1003948-17.2022.8.11.0086, que ensejou o IP 1005134-75.2022.8.11.0086 e 1002525- 56.2021.8.11.0086), por crimes de trânsito, a última delas no mês de agosto do corrente ano
, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quais sejam: “a) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado; (b) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; (c) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação e autorização judicial; (d) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica; e (e) proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com as testemunhas do processo”,
as quais evidentemente não estão sendo suficientes para garantir a ordem pública
.

Nesse sentido: (...).

Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam inegável risco de reiteração criminosa e que medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para prevenir esse risco, visto que já aplicadas anteriormente.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: (...).

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais, e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado HIGOR DE ARAUJO.

Expeça-se o competente mandado de prisão e encaminhe-o para cumprimento.
(...)
”.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
[indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime], revelado pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência, pelo auto de apreensão, que demonstrou que na casa do paciente foram encontrados:
a)
12 [doze] munições, calibre 38, intactas;
b)
1 [um] revólver Taurus;
c)
1 [um] ziplock contendo maconha, com peso de 1,8g;
d)

10
[dez]
invólucros
de cocaína/pasta base, pesando 11,8g, pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência, Maximiliano Ferreira da Silva e Josimar Martins de Oliveira, pelo relato da vítima, Mario Petros da Silva Caetano, e ainda pelo interrogatório extrajudicial de Claudeci Silva Borges, no qual ela afirma que:

“
Que ratifica as declarações prestadas em seu primeiro interrogatório; Que esclarece que ocorreram várias subtrações antes da subtração da pistola; Que informa que há mais de uma semana, antes de subtrair a pistola, já havia subtraído algumas joias e alguns relógios; Que acredita que realizou subtração em, pelo menos, três datas diferentes; Que todos os objetos subtraídos da casa de Marcelo foram repassados para Vinícius, em mais de uma oportunidade; Que antes de realizar a subtração fotografava os objetos, na maioria das vezes, na própria residência da vítima e enviava fotografias para Vinícius para que ele informasse se tinha interesse naqueles objetos e enviava por whatsapp: Que então, Vinícius manifestava interesse em ver os objetos subtraídos ou não; Que, por exemplo, chegou a fotografar cinco relógios da vítima e enviou para Vinícius, o qual escolheu apenas dois e enviou uma fotografia, a qual ele marcou de amarelo aqueles que interrogada subtraiu e entregou a eles; Que a maioria dos objetos furtados trocou em cocaína e pasta base com o Vinícius; A interrogada
[informa]
que, no dia em que subtraiu a pistola, recebeu R$800,00 reais e fez um abatimento de dívida de drogas que possuía com Vinícius;
Que em seu aparelho celular há diversos comprovantes no valor de R$50,00 reais, os quais são referentes à compra de pasta base e cocaína
; Que a cada R$50,00 reais a interrogada adquiria uma pequena porção de pasta base de cocaína; Que informa que, no mês de julho/2022, vendeu um colar de propriedade da interrogada à Vinicius por R$1.500,00 reais; Que pelo colar recebeu R$500,00 reais através de PIX e R$1.000,00 reais em entorpecentes;
Que em relação a HIGOR DE ARAUJO informa que os comprovantes existentes de PIX efetuados, também são para o pagamento de drogas; Que não conhece e nunca adquiriu entorpecentes diretamente de HIGOR; Que por diversas vezes esteve em festas e quando não conseguiu falar com Vinícius perguntava a outros usuários, não se recordando quem, de quem poderia adquirir; Que então, estas pessoas passavam o PIX para que a interrogada depositasse os valores e posteriormente eles buscavam a droga com HIGOR
; Que em relação a ANDRE LUIS COSTA RAMOS, a interrogada informa que o PIX encaminhado a André também se refere a compra de drogas;
Que em relação a André também não o conhece pessoalmente e adquiriu a droga da mesma forma que fazia em relação a HIGOR, através de terceiros
; Que a interrogada começou a usar drogas no ano corrente; Que, além dos citados acima, a interrogada também adquiria drogas da pessoa de ABRAÃO FELIX; Que em relação a Abraão Felix a interrogado não o conhece pessoalmente
” [Id n. 151139687 - Pág. 62/63].

Embora, de fato, a quantidade de droga apreendida em poder do acusado (1 [um] ziplock contendo maconha, com peso de 1,8g e 10 [dez] invólucros de cocaína/pasta base, pesando 11,8g) não se revele expressiva, há outros elementos indiciários que demonstram, em tese, a prática da mercancia, tais como a variedade dos entorpecentes [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento dos estupefacientes [
porções
], o relato dado por Claudeci Silva Borges, no qual confessa que já adquiriu entorpecentes de
Higor
por meio de terceiros, e os comprovantes de pagamento via pix enviados à conta do paciente para aquisição de entorpecentes [Id n. 151139687 - Pág. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72]. Nesse sentido:

“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a
variedade
ou a natureza
das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” [STJ. AgRg nos EDcl no HC 739.988 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 12/8/2022].

No concernente ao
periculum libertatis
, como é sabido, o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade [STJ. AgRg no HC 758794 / RJ. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 11/10/2022].

No caso
sub oculis
, e conforme mencionado no
decisum
, o autuado foi preso em flagrante delito, em 11/7/2021 e em 7/8/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB, art. 28 da Lei n. 11.343/06, arts. 330 e 331, ambos do CP, e art. 15 do Estatuto do Desarmamento [embriaguez ao volante, posse de drogas para consumo pessoal, desacato, desobediência e disparo de arma de fogo], além de ter em seu desfavor os IPs n. 1004126-97.2021.8.11.0086 e n. 1005134-75.2022.8.11.0086, para investigação dos delitos suso mencionados.

Na decisão, proferida em 8/8/2022, ocasião na qual o acusado tinha sido preso em flagrante pela prática de desacato, desobediência, disparo de arma de fogo e posse de drogas para uso próprio, o juízo de origem concedeu liberdade provisória a
Higor de Araújo
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“
(a) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado;

(b) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

(c) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação e autorização judicial;

(d) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica; e

(e) proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com as testemunhas do processo
” [Autos n. 1003948-17.2022.8.11.0086], as quais se mostraram insuficientes para acautelar a ordem pública.

No que se refere aos
predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessarte, considerando a gravidade concreta das condutas e a insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas para acautelar a ordem pública, a manutenção do claustro preventivo é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Higor de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022